Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-22.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701076-22.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MALTA VALLE ADVOGADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença deduzido por Malta Valle Advogados, patrono da ré Elenita Bezerra Rodrigues, referente aos honorários de sucumbência, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), contra o Distrito Federal, por força da decisão de ID 13709045, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada pelo ente federativo contra Elenita Bezerra Rodrigues e outros, condenando-o, ao final, ao pagamento da verba honorária. Custas processuais recolhidas (ID 18228183). Em conformidade com o art. 535 do CPC, o Distrito Federal foi intimado para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias. Certidão ao ID 13986942, atesta que o Distrito Federal deixou transcorrer o prazo acima assinado sem manifestação. É o breve relato. Decido. 2. Disciplina o art. 535, § 3o, II, do CPC que, não impugnada a execução, como na exata hipótese dos autos, “por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente”. 3. Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados na petição de ID 18228181 (R$1.038,12 – mil e trinta e oito reais e doze centavos, atualizados até 30/7/2020). Expeça-se Requisição de Pequeno Valor como requerido. Publique-se. Intime-se. Brasília, de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora